Tribunal: TJES
Processo: 5000981-57.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-57.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN DE JESUS RIBEIRO
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000981-57.2024.8.08.0016
ORIGEM:
Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única

RECORRENTE: JHONATAN DE JESUS RIBEIRO
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE MAIS DE CERCA DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que, induvidosamente, o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo o “atraso por questões operacionais” fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrida.

(3). No caso em tela, nota-se que as alterações de itinerário promovidas pela Recorrida ocasionaram atraso de cerca de vinte e quatro horas em relação ao horário previsto para chegada ao seu destino final do Recorrente, registrando-se que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar que prestou auxílio material ao consumidor (registrando-se, no ponto, a imprestabilidade do documento de ID 51845976, que se trata de registro interno da companhia absolutamente incompreensível - haja vista que referenciado com códigos desconhecidos). Com efeito, vejo que a conduta da Recorrente encerra patente violação à legislação aplicável, violando a Recorrida a obrigação normativamente imposta de realizar a prestação de adequada assistência ao Recorrente.

(4). Por isso, entendo que com razão o Recorrente, merecendo acolhida o seu pedido de compensação por danos morais, haja vista a falha deflagrada
in casu
(atraso de voo exorbitante, ausente assistência material pela companhia aérea), ora arbitrando-se, proporcionalmente às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, indenização no valor de R$ 7.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)